Tribunal: TJMT
Processo: 0053511-79.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053511-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedito da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu
in totum
a

Impugnação apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, resultando em "liquidação de valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu o lapso temporal superior a 05 anos.

Condenou ainda o exequente ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade da obrigação. (Id. 3907766, fl.07).

O apelante sustenta, que o magistrado sentenciante ao proferir “
a sentença extintiva do feito violou as normas contidas nos artigos
” 501 e 502 do CPC “
ao produzir novo julgamento da causa e
(...)
relativizar a coisa julgada
” (Id. 3907051, fl.07)

Aduz “
que em fase de cumprimento de sentença o magistrado ao decidir sobre as questões que lhes foram postas através do processo, proferiu novo julgamento da causa, ao
(...)
decidir sobre a prescrição que ocorrera antes do transito em julgado da sentença, assim como ao proferir o entendimento de que o recorrente não faz jus ao recebimento das verbas nos termos da sentença condenatória porque após a conversão da moeda fora criada a carreira

(...)
e porque há comprovação nos autos de inexistência de decréscimo remuneratório (mesmo sem uma perícia que constate tal questão)”
(Id. 3907052).

Assevera que “
não se pode proferir novo julgamento de questões já decididas, a não ser pela via da ação rescisória, pois em fase de cumprimento de sentença não cabe nova apreciação do mérito da ação principal
” (Id. 3907052, fl.02).

Afiança que “
a alegação de prescrição ou de ausência de direito ao recebimento da verba relativa a recomposição salarial em razão da lei que criou a carreira dos servidores vinculados a POLITEC/MT, são matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas no feito principal
” dessa forma “
sua arguição esta acobertada pelo manto da preclusão, assim Como a alegação referente a reestruturação/criação da carreira
”. (Id. 3907052, fl.05)

Argumenta, em síntese, que não ficou demonstrado que a reestruturação/criação da carreira dos servidores supriu a defasagem na sua remuneração, como também a inocorrência da prescrição.

Dessa forma, defendendo a manutenção do que já fora anteriormente decidido, pugna pela reforma da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela apelada (Id. 3907054, fls. 3 e 4).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 3907056).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedito da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu
in totum
a

Impugnação apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, resultando em "liquidação de valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu o lapso temporal superior a 05 anos (Id. 3907054, fl.06).

A matéria em pauta trata de cumprimento de sentença, promovida pela parte apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado que ocorreu por ocasião da decisão prolatada na data de 02/02/2014 nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 19240/2013.

Com o retorno dos autos à origem, o exequente ora apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, juntando um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso (Id. 3906857).

O Magistrado
a quo
, prolatou sentença, extinguindo a ação de cumprimento e liquidação da Sentença, sob o fundamento de que as leis de reestruturação e criação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "
liquidação de valor zero
", bem assim que o suposto crédito foi atingido pela prescrição (Id. 3907054, fl.06).

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi, repise-se, devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 19240/2013, que transitou em julgado.

Com relação à prescrição, por ser a relação jurídica em foco, de trato sucessivo, tenho que referido instituto atingiu apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária.

Observo, por oportuno, o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que
somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil
, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente demonstrado, que as Leis Estaduais que reestruturaram a carreira da parte apelante, supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação em foco, de trato sucessivo.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo,
é vedada a rediscussão da mesma matéria
, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

No mesmo sentir, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV –
DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO
– ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. (...)
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV , deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença , com a realização da perícia contábil. (N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, Publicado no DJE 28/9/2018).
(N.U 0021843-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, de maneira indubitável, que as leis que reestruturaram ou até mesmo criaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV,
devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação
e cumprimento de sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida, e por corolário, determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja o regular cumprimento da execução de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020